Tribunal: TJMT
Processo: 1003205-22.2023.8.11.0005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003205-22.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLINICA ODONTOLOGICA VANIA LILIAN BARBOZA LTDA - CNPJ: 22.794.541/0004-14 (RECORRENTE), THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI - CPF: 036.648.441-90 (ADVOGADO), EDUARDA LUIZA DA SILVA - CPF: 691.118.982-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
CONSUMIDOR
-
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS -
ALEGAÇÃO DE ERRO NO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO
-
ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO QUE EXIGEM CONHECIMENTO TÉCNICO E ESPECIALIZADO
-
NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA
-
PROVA COMPLEXA
-
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
– SENTENÇ
A REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O presente feito não envolve só matéria de direito, mas sim, ao contrário, essencialmente matéria fática cujo deslinde depende de conhecimento técnico na área da odontologia.

A
realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

Preliminar de incompetência do juizado especial acolhida.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta pela

autora em face da ré, argumentando, em síntese que contratou a requerida para prestação de

serviços odontológicos, consistente em colocação de próteses dentárias. Afirma que houve

demora na entrega, 07 e 08 meses, que necessita recorrer ao fixador de próteses, que sofre

desconfortos e ferimentos na gengiva e que efetuou parte do pagamento do tratamento.

Desse modo, pugna pela restituição dos valores pagos, bem como a consequente condenação

pelos danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

a)
DECLARAR
rescindido o contrato avençado entre o autor e a requerida, cujo documento se encontra carreado nos id. 135224276; b)
CONDENAR
a requerida a
RESTITUIR
os valores pagos, no importe de 1.967,36 (um mil novecentos e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos), correspondentes aos valores pagos,
à
título de danos materiais, montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da do pagamento de cada parcela e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; c)
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 10.000,00
, com incidência de juros de mora legais em 1% ao mês, a partir da citação (art. 405, CC), bem como a correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento;

A parte demandada, ora recorrente, apresentou
recurso

inominado
. Em suas razões recursais sustenta: a) incompetência do juizado especial cível; b) cerceamento de defesa; c) improcedência dos pedidos iniciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

O cerne
da controvérsia
consiste em analisar se houve falha na prestação de serviço, consistente na implantação de dentes, se positivo, enseja indenização por danos morais e
materiais.

Pois bem. Analisando o processo,constata-se que o acervo probatório constante dos autos é insuficiente para comprovar o fato constitutivo do direito alegado, de modo que, é
necessário
arealização de perícia para solucionar a lide em que a requerente
pretende indenização em virtude de má prestação de serviços odontológicos.

Isso porque, o juízo não detém conhecimento técnico e especializado suficiente para julgar o tratamento odontológico
realizado e o seu resultado
.Sendo assim, revela-se imprescindível na realização de perícia.

Note-se que para a adequada solução da lide faz-se necessário determinar se houve vício na prestação do serviço por parte do reclamado, questão essa que só pode ser enfrentada com a realização de perícia.

Logo, ante a necessidade de prova complexa, tem-se que o Juizado Especial é incompetente para julgamento da demanda, tornando-se necessária a anulação da sentença
, uma vez que a
produção de prova pericial
, é
incompatível com o rito estabelecido na Lei no 9.099/95
.

É pacificado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 – FONAJE
.

Assim, sendo incontestável a necessidade de prova pericial no presente caso, tenho que a
preliminar arguida pelo recorrente deve ser acolhida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de incompetência do Juizado Especial para julgamento da demanda e extingo o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 51, II, da Lei
no9.
099/95.

Sem
custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos
do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024